Tribunal: TCU
Processo: 033.353/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-gestores do governo de Roraima, em virtude de irregularidade na execução de recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Governo do Estado de Roraima, Alexandre Salomão de Oliveira, Antônio Leocádio Vasconcelos Filho, Alysson Bruno Matias Lins, Salvio de Almeida Alcoforado Filho e Josimar Lins Pereira Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos do SUS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Governo do Estado de Roraima (84.012.012/0001-26) e o Sr. Josimar Lins Pereira Filho (XXX.849.334-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alysson Bruno Matias Lins (XXX.758.954-XX), secretário estadual de saúde de Roraima interino, e Salvio de Almeida Alcoforado Filho (XXX.121.484-XX), coordenador do Fundo Estadual de Saúde de Roraima e chefe do Núcleo Setorial de Finanças, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 208 e § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Alexandre Salomão de Oliveira (XXX.055.582-XX) e Antônio Leocádio Vasconcelos Filho (053.627.50330), ex-secretários estaduais de saúde de Roraima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar aos Srs. Alexandre Salomão de Oliveira (XXX.055.582-XX) e Antônio Leocádio Vasconcelos Filho (053.627.50330), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem a alínea anterior; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pela responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. notificar os responsáveis da presente decisão.